Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0723618-89.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: DIONES PENTEADO DE FREITAS EMBARGADA: ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo querelante DIONES PENTEADO DE FREITAS (ID 77652110), dê-se vista à Defesa da embargada ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator